Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-64.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002187-64.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVANETE FREIRE AMORIM COSTA

Advogado(s)
:
JANINE AMORIM DE ALMEIDA

APELADO: LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
GERISVALDO CARVALHO FREIRE JUNIOR, ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DIGITAL (NUBANK). TRABALHADORA AUTÔNOMA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESBLOQUEIO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DIGITAL. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores apenas em uma das contas bancárias da Embargante.

2. A Embargante alega omissão quanto ao pedido de desbloqueio de valor depositado no Banco Nubank, proveniente como vendedora autônoma de roupas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão no julgado anterior e analisar se os valores bloqueados na conta digital possuem natureza alimentar protegida pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constata-se a omissão no acórdão embargado, que deixou de analisar a constrição sobre a conta digital da Embargante.

5. A documentação acostada demonstra que a devedora é trabalhadora autônoma e que o saldo constrito é fruto de sua atividade laboral, possuindo nítida natureza alimentar.

6. O artigo 833, inciso IV, do CPC veda a penhora de salários e ganhos de trabalhador autônomo destinados ao sustento próprio e familiar.

7. A integração do julgado com efeitos infringentes é necessária para afastar a constrição indevida sobre verbas impenhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes
para sanar a omissão apontada no acórdão de ID 92919715, determinando o imediato desbloqueio da quantia de R$ 4.486,05 (quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. Ocorre omissão quando o acórdão deixa de apreciar pedido de desbloqueio de valores em uma das contas objeto da lide.

2. Comprovada a natureza alimentar dos valores mantidos em conta bancária por trabalhador autônomo, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8002187-64.2024.8.05.0137.1, embargante GILVANETE FREIRE AMORIM COSTA e embargada LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.